Tribunal: TJDFT
Processo: 0729958-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Decreto n. 11.846/2023. Indulto. Somatório das penas. Crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Inaplicabilidade do inciso xv do art. 2o. Requisito temporal não preenchido quanto ao inciso xiv. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão do Juízo das Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA, que indeferiu o pedido de concessão de indulto e deferiu a comutação de 1/5 da pena privativa de liberdade remanescente, com base no Decreto no 11.846/2023. O agravante sustenta que teria cumprido mais de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo (corrupção de menores) e requer a concessão do indulto quanto aos crimes sem violência ou grave ameaça, com consequente extinção da punibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado faz jus ao indulto, em relação aos crimes sem violência ou grave ameaça, com base no art. 2o, inciso XV, do Decreto n. 11.846/2023, com a consequente declaração de extinção da punibilidade.
III. Razões de decidir
3. A concessão de indulto coletivo exige a observância simultânea dos requisitos previstos no Decreto no 11.846/2023, tanto no que diz respeito à fração da pena cumprida quanto à natureza dos delitos praticados.
4. O caput do art. 9o do Decreto no 11.846/2023 impõe o somatório das penas para aferição da possibilidade de concessão do benefício.
5. O agravante cumpre pena também por crimes com violência ou grave ameaça (roubo), o que inviabiliza a aplicação do art. 2o, inciso XV, do decreto, destinado apenas a crimes contra o patrimônio sem grave ameaça ou violência à pessoa.
6. Não se aplica a hipótese do inciso XIV em razão do não preenchimento do requisito temporal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de indulto coletivo exige o somatório de todas as penas para aferição do benefício (art. 9o, caput, do Decreto no 11.846/2023), sendo incabível a aplicação do art. 2o, inciso XV, ao apenado que também cumpre pena por crime com violência ou grave ameaça, bem como inaplicável o inciso XIV diante da ausência do requisito temporal.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, arts. 2o, incisos XIV e XV; art. 9o, caput e parágrafo único.